Tribunal: TJMT
Processo: 0015610-23.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015610-23.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[NIVALDO BARROS FILHO - CPF: 395.740.591-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015610-23.2017.8.11.0004

APELANTE: NIVALDO BARROS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VIABILIDADE – APREENSÃO DE TRÊS MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Ainda que formalmente típica, a apreensão de pequena quantidade de munição de arma de fogo não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrados em poder do acusado, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015610-23.2017.8.11.0004

APELANTE: NIVALDO BARROS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Nivaldo Barros Filho
, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra dos Garças/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão,
em regime aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em razão do cometimento do crime previsto no artigo
14 da Lei n. 10.826/2003, substituindo-a, ao final, por duas restritivas de direito [prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e limitação de fim de semana, por cinco horas aos sábados e domingos, em local determinado, a fim de assistir a cursos e palestras, a critério do Juízo das Execuções].

Em sede de apelação, a defesa almeja a absolvição do réu, ante a atipicidade material da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer, na segunda fase da dosimetria, seja a pena fixada em seu mínimo legal, com base no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015610-23.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

NIVALDO BARROS FILHO foi denunciado pela prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 05 de outubro de 2.017, por volta de 22h20min na rua Miami, Bairro Luzia Maria de Moraes, entrada da Praia Primavera, na zona rural, na cidade de Pontal do Araguaia-MT, termo desta comarca, o denunciado foi surpreendido e abordado por uma guarnição da polícia militar, transportando 03 (três) munições intactas, calibre. 22, de uso permitido, em perfeito estado de funcionamento (cfe. laudo pericial de fls. 26/27-IP), sem registro e porte, em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo preso em flagrante e posteriormente liberado mediante pagamento de fiança (fl. 20-IP).

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo, vislumbra-se que, na data do fato, uma guarnição da polícia militar em rondas nas proximidades da Praia Primavera, em Pontal do Araguaia, ouviram um barulho similar a um disparo de arma de fogo e em seguida avistaram um veículo saindo da supramencionada praia, tendo sido realizado a abordagem do mesmo, ocasião em que foram encontradas sobreditas munições no bolso da calça do denunciado, durante a revista pessoal.

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confirmou que as munições eram de sua propriedade e que apesar de não possuir arma de fogo, pretendia pegar emprestada com alguém para matar animais que estavam comendo as galinhas que cria no local onde mora (fls. 09/10-IP)” (sic).

Quanto à
autoria
delitiva, na fase investigativa, o policial militar,
Valdinei Alves Borges
, responsável pela prisão e condução do apelante, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“Que é 2o sargento da Polícia Militar exercendo suas funções nesta cidade; Que estando de plantão no dia de hoje, 05/10/2017, juntamente com o Soldado MATHEUS, por volta das 22h20min, esta GU estava em ronda no bairro Luzia Maria de Moraes II, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, próximo às Chácaras,
quando ouviram um barulho similar à disparo de arma de fogo
; QUE devido a isto, esta GU redobrou a atenção e, pouco tempo depois, avistaram um veículo, modelo camionete, marca L200, saindo da praia primavera; QUE esta GU abordou o veículo e o condutor foi identificado por OCLÉCIO JOSÉ SEVERINO; QUE como passageiro da camionete estava o identificado NIVALDO BARROS FILHO; QUE foi realizado revista pessoal nos dois abordados, sendo que no bolso da calça de NIVALDO foi encontrado a quantia de 03 (três) munições intactas, calibre 22; QUE NIVALDO foi questionado a respeito da munição e este disse que as adquiriu para matar uma raposa que está comendo as galinhas do mesmo, pois reside no assentamento São Pedro, localizado no município de Aragarças/GO;
QUE NIVALDO disse que não tem arma de fogo
e que iria pegar uma arma emprestada com um amigo para matar a raposa; QUE diante dos fatos em questão, NIVALDO veio encaminhado até esta Delegacia para conhecimento e providência pela Autoridade Policial; QUE NIVALDO foi entregue sem lesão aparente” (sic).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar,
Gabriel Matheus Damas Barbosa
, que também participou da ocorrência.

A testemunha,
Oclésio José Severino
, que estava com o apelante no momento do delito, asseverou o seguinte na delegacia:

“QUE o depoente afirma ser amigo de NIVALDO BARROS FILHO; QUE ambos estavam em uma praia denominada Primavera, na cidade de Pontal de Araguaia/MT; QUE na praia citada, uma amiga de NIVALDO e do depoente fez uma barraca; QUE o depoente afirma que por volta das 22h, do dia 05/10/2017, resolveram virem embora e quando saíram da praia citada, foram abordados por uma GU da Polícia Militar; QUE o depoente afirma que os Policiais realizaram a revista pessoal em ambos, porém
encontrou no bolso da calça de NIVALDO, 03 (três) munições intactas de calibre 22;
QUE o depoente afirma que não sabia que NIVALDO estava portando as referidas munições; QUE só viu as munições quando estas foram encontradas pelos Policiais; QUE o depoente afirma que NIVALDO reside no assentamento São Pedro, localizado no município de Aragarças/GO; QUE o depoente confirma que no assentamento há muitas raposas; QUE o depoente afirma que não possui arma e que sabe que NIVALDO também não possui; QUE afirma ter conhecimento que NIVALDO pega uma espingarda de um vizinho para matar os animais que tentam comer as galinhas do mesmo” (sic).

Interrogado pela autoridade policial,
Nivaldo Barros Filho

confessa
a autoria delitiva, nestes termos:

“QUE o interrogando afirma que não tem condições financeiras de pagar um advogado e que irá responder as perguntas feitas; QUE não deseja comunicar ninguém sobre sua prisão; QUE tem um filho menor de idade e que este é cuidado pela genitora do mesmo na cidade de Alto Boa Vista/MT, sendo que o filho não possui nenhuma deficiência física ou mental;
QUE ciente da acusação que lhe é atribuída o interrogando disse que É VERDADEIRA
; QUE o interrogando confirma que no dia de ontem, 05/10/2017, por volta das 22h20mim, estava com um amigo, OCLÉSIO JOSÉ SEVERINO, retornando da praia Primavera, localizada no município de Pontal do Araguaia/MT, quando foram abordados por uma GU da Polícia Militar;
QUE o interrogando afirma que estava com 03 (três) munições intactas de calibre 22 no bolso da calça
e que estas munições foram encontradas pelos Policiais durante a revista pessoal; QUE o interrogando afirma que encontrou as munições próximo à porteira da residência onde mora; QUE o interrogando afirma que reside em um assentamento denominado São Pedro, localizado no município de Aragarças/GO; QUE o interrogando afirma que estas munições estavam guardadas há muito tempo e que o interrogando resolveu ver se conseguia uma espingarda com alguém para matar alguns animais que comem as galinhas e pintinho do interrogando; QUE o interrogando afirma que está vivendo apenas dessas galinhas e que estas estão sendo comidas pelos animais; QUE quando não são raposas são gaviões; QUE o interrogando afirma que não sabe quem poderia emprestar uma espingarda; QUE iria pedir ainda; QUE o interrogando afirma que estava em uma barraca de uma amiga na praia Primavera, localizada na cidade de Pontal do Araguaia/MT; QUE o interrogando afirma que estava junto com o amigo OCLÉSIO; QUE o interrogando afirma que não possui arma de fogo; QUE até onde tem conhecimento, o interrogando afirma que OCLÉSIO também não possui arma de fogo; QUE o interrogando afirma que OCLÉSIO não sabia que o interrogando estava com as munições no bolso; QUE o interrogando afirma que tinha esquecido que as munições estavam no bolso da calça, pois havia as colocado há algum tempo; QUE neste momento a Autoridade Policial deu ciência ao interrogando que o crime em questão é passível de fiança e que o arbitra em um salário mínimo, o equivalente as R$ 937 (novecentos e trinta e sete reais); QUE o interrogando afirma que não tem condições de pagar a fiança, pois está sem emprego e vive apenas para cuidar dos animais no assentamento; QUE devido a isto a Autoridade Policial reduziu a fiança para R$ 350 (trezentos e cinquenta reais); QUE o interrogando afirma que pagará a fiança, pois pegará emprestado com o amigo OCLÉSIO” (sic).

Em juízo, aquelas mesmas testemunhas foram ouvidas, além de ter sido realizado o interrogatório do réu
Nivaldo
.

Nesta etapa, o policial
Valdinei
confirmou a ocorrência do crime, ratificando a versão que contou na delegacia. Confira-se:

“MP: (leitura da denúncia) O senhor se recorda dessa abordagem e da localização das munições?

T: Recordo sim.

MP: Como que ocorreu? O senhor relata pra nós como que se chegou até o acusado?

T: Esse bairro Luzia de Moraes; lá é um bairro onde mora uma cidadã que sempre faz mercancia de entorpecentes, então, a gente sempre verifica as rondas nesse bairro. Na ocasião, a gente estava fazendo rondas e escutou um estampido, a gente não acredita se era criança soltando bombinha ou se fosse alguém disparando arma de fogo. Após ouvir esse barulho, a gente viu uma camionete saindo de uma chácara ao lado da entrada da Primavera, era uma... acho que uma L200 prata. Foi feito a abordagem do veículo e a busca pessoal dos ocupantes; tava seu Nilvaldo e o motorista que eu não me recordo do nome agora, o condutor do veículo.
E durante a busca pessoal, foi encontrado no bolso do senhor Nivaldo algumas munições de calibre 22, bolso direito da frente da calça dele.

MP: E quando localizadas essas munições... Ele chegou a acrescentar alguma versão? A dar alguma justificativa?

T: Eu não me lembro qual foi a justificativa, deu a justificativa sim, mas eu não me lembro agora qual foi a justificativa que ele deu.

MP: O senhor já o conhecia anteriormente de alguma outra abordagem?

T: Nunca tinha visto ele não senhora.

MP: Ele tava num veículo, próximo de um veículo, pelo que o senhor relata?

T: Ele tava dentro de um veículo, estavam saindo de uma chácara.

MP: E ele era o passageiro?

T: Ele era o passageiro. Abordamos o veículo, foi feito busca pessoal no veículo, como também revista nos dois ocupantes do veículo.

MP:
Somente com ele que foram localizadas essas munições?

T:
Somente com ele, no bolso dele.

MP: O condutor desse veículo... O senhor lembra se o nome dele era Oclésio?

T: Eu não lembro, eu não lembro o nome dele”.

(sic)

A corroborar a sua declaração externada na fase investigativa, o policial
Gabriel
asseverou em juízo:

“MP: (...) O senhor se recorda de ter participado dessa abordagem?

T: Sim, senhora.

MP: O senhor relata pra nós o que ocorreu?

T: (...) No dia como era de costume, nós tava fazendo rondas na localidade. Já depois da (inaudível), foi ouvido uns barulhos similar ao estampido de arma de fogo. Aí nós intensificamos as rondas no local; aí já nessa última (inaudível) estradinha de chão, avistamos uma camionete saindo da entrada dessa praia... foi feita a abordagem. Aí continha dois suspeitos dentro da camionete, foi dada a voz para que saíssem dessa camionete e feito busca pessoal em ambos e
localizado com um deles, em posse de um deles, munições calibre. 22.

(...)

MP: Naquele momento, ele tentou se justificar? Apresentar alguma versão para os senhores?

T: No momento, ele falou pra nós que essas munições seriam destinadas... aparentemente ele mora em fazenda, e seria pra matar gavião ou algo parecido que tava ameaçando o criatório de galinha dele.

MP: (...) Era o condutor e ele na camionete?

T: Sim, senhora.

MP: Com o condutor nada foi localizado?

T: De irregular, não.

MP: Nem no interior lá da camionete?

T: Não, senhora. Foi feito busca veicular também no veículo e não foi localizado a arma que tava a munição.

MP:
Somente as munições que estava no bolso do acusado aqui presente?

T:
Sim, senhora
.”

(sic)

A testemunha e amigo do réu,
Oclésio
, declinou, em juízo, a mesma versão a qual tinha relatado na delegacia. Ao ser questionado sobre os fatos, disse o seguinte:

“MP: O senhor conhece o Nivaldo?

T: Conheço.

MP: Nesse dia, o senhor tava com ele? (...)

T: Tava. Foi assim, eu dei uns franguinhos pra ele (...) ele tem uma terrinha lá perto de mim (...) e o bicho tava comendo essas galinhas, e pegava a espingarda do vizinho, ele pegava as balas aqui no irmão dele (...) Nem observei ele com essas três balas...

MP: (...) Tava no bolso?

T: Tava no bolso. E eu não sabia (...) Retornando, os policias parou nós;
quando pegou ele com essas três balas e já pôs ele carro e prendeu ele
(...) pôs o trem nele [gesticulando algemas nos braços] (...) e eu acompanhei. Lá (...) na barrancada, a janta era na beira de uma praia e diz que tinha uma boca de fumo lá, dando tiro (...) e nós retornou foi pra delegacia; eu paguei lá não sei se 350 ou 450 reais lá e ele posou lá (...).

MP: O senhor pagou foi a fiança dele?

T: (...) É... acho que é um negócio desse, eu não entendo desse negócio, né. (...)

MP: O senhor sabia que ele tinha uma arma?

T: Não, não. Ele pegava a espingarda do vizinho lá (...).” (sic)

Em seu interrogatório judicial, o réu
confessou
a fato delituoso imputada em seu desfavor, nos termos a seguir:

“Juíza: (leitura da denúncia) O senhor confirma os fatos ou nega (inaudível) ou o senhor quer ficar em silêncio?

Réu:
Foi isso mesmo.

Juíza: O senhor estava com essas munições?

Réu: Uhum. Tava que eu tinha achado, né? Fala aí que eu tinha achado?

Juíza: Não.

Réu: Eu tinha achado elas (...). Passei pela porteira, uns cem metros (...). Aí eu tinha achado elas. Aí como eu tava bem vestido, né? Eu deixei até na calça. Aí depois passou um dia (...) Aí eu fui (...) na cidade, certo? Aí eu vim de carona com ele, né? Ele falou “Não quer ir mais eu lá?”, “Vou, né?”. Aí fui mais cedo (...) Arrumamos a camionete dele [...].

A Polícia parou na frente dele (...) e já parou o carro, as polícias falou “Desce, desce!”. Aí nós descemos (...) mandou nós afastar (...) revistou meu companheiro primeiro. Aí revistou ele, aí ia revistar eu, aí quando ele revistou eu,
ele achou a muniçãozinha, pequeninha [réu apontando para o seu bolso];
(...) eu nem lembrava, meu companheiro nem sabia disso, eu nem lembrava (...).”

(sic)

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de NIVALDO BARROS FILHO, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003.

A defesa, por sua vez, busca a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CP, aduzindo, para tanto, o princípio da insignificância.

Razão assiste à defesa.

Conforme se depreende dos autos, o réu foi preso em flagrante, por guarnição policial, que estava em rondas aos arredores da Praia Primavera, em Barra do Garças/MT, porque estava portando 3 (três) munições [calibre 22] de arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Sobre o fato delitivo, a conduta do réu enquadra-se no tipo penal previsto no art. 14, do popularmente conhecido Estatuto do Desarmamento, que possui a seguinte redação,
in verbis
:

“Art. 14.
Portar
, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.” (sem grifos no original)

Sabe-se que o ilícito contemplado pela Lei em vigência classifica-se como de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com o singelo porte do artefato – seja arma, acessório, munição –, de modo que a lesão ao sujeito passivo – a incolumidade pública – é presumida.

Contudo, não desconheço que,
em casos específicos
, a recente jurisprudência dos Tribunais Superiores – por política criminal – tem reconhecido que a posse de ínfima quantidade de munição,
desacompanhada de arma de fogo
, é fato materialmente atípico, uma vez que não representa risco à incolumidade pública, o que se amolda,
primo oculi
,

ao caso em tela, porquanto apreendidas 3 (três) munições calibre. 22.

Aliás, as Cortes Superiores também têm reconhecido o
princípio da insignificância
em situações peculiares de pouquidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil, que denote a incapacidade de gerar perigo à coletividade.

Considerando o contexto fático em que foram localizadas as munições – repiso – desacompanhadas de arma de fogo, entendo que o réu preenche os requisitos ensejadores do reconhecimento do princípio da insignificância, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Abro um parêntese para o fato de que não há registro de outras ações penais em desfavor do apelante.

Esta a posição da jurisprudência:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 16 DA LEI 10.826/03. POSSE DE CARREGADOR DESTINADO A MUNIÇÕES 9MM. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE ARMAMENTO OU MUNIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

[...]

5. Admite-se, contudo, a aplicação do princípio da insignificância a tais delitos quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal, hipótese que se apresenta. Pela apreensão de um carregador marca Glock 9mm, sem nenhuma munição e, portanto, sem aptidão para colocar em risco o bem jurídico tutelado pela norma penal, considerada a desvinculação do armamento do contexto do tráfico, o agente foi apenado em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, sendo de rigor a absolvição, dada a ausência de lesividade na conduta (STJ - AgRg no HC 638.136/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, Dje 20/08/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE TRÊS MUNIÇÕES CALIBRE 32. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

2. Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ.

3. A situação em apreço apresenta a nota de excepcionalidade, porquanto a apreensão de três cartuchos calibre .32, desacompanhados de arma de fogo, ainda que a apreensão tenha decorrido de mandado de busca a apreensão, autoriza a aplicação do princípio bagatelar. (STJ - AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.627.349 - SC (2019/0352642-7), Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2020, Dje. 15/06/2020).

HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. ORDEM CONCEDIDA. I – Paciente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso restrito, calibre 9mm. II - Conduta formalmente típica, nos termos do art. 16 da Lei 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV – Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal. (STF - HC 132876, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 01-06-2017 PUBLIC 02-06-2017).

A corroborar, colho precedente deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...]O delito de posse irregular de munição de uso permitido é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, para a sua configuração, a legislação exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não a sua efetiva ocorrência, bastando para a sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal. Entretanto, embora formalmente típica, devem ser levados em consideração os postulados da fragmentariedade, da subsidiariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, segundo os quais a criminalização de uma conduta só se legitima se for o meio indispensável para a preservação de determinado bem jurídico, o qual só pode ser tutelado se for imprescindível para toda a sociedade, de forma que, a posse de munições em pequena quantidade, sem a existência de nenhum instrumento apto a deflagrá-la por perto, deve ter a sua tipicidade material excluída”. Apelo desprovido. (N.U 0001315-66.2017.8.11.0008, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

À vista do exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver o acusado
Nivaldo Barros Filho
, por atipicidade material da conduta, e o faço com fundamento no art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021